Tribunal: STF
Processo: HC 228487
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2023, por Franciele Siqueira dos Santos e outro, advogados, em benefício de Alisson Roberto Batista, no qual se alega constrangimento ilegal consistente na demora no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 749.380/SC, Relator o Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 749.380 no Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Em sede de liminar, a posteriori em definitivo, a concessão da ordem, para que o Superior Tribunal de Justiça proceda à imediata inclusão do Habeas Corpus n. HC 749380/SC, em pauta de julgamento” (e-doc. 1).



    3. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 749.380 tramita desde 13.6.2022. Foi distribuído ao Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 14.6.2022. Nessa mesma data de 14.6.2022, o Ministro Jesuíno Rissato proferiu despacho requisitando informações e determinando vista ao Ministério Público Federal.



    O processo foi redistribuído por prevenção, ao Ministro Jorge Mussi, em 31.8.2022, tendo os autos sido conclusos para decisão em 7.10.2022. Em 1º.2.2023, o Habeas Corpus n. 749.380 foi redistribuído por prevenção, em razão de substituição, ao Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça. As informações requisitadas e o parecer do Ministério Público Federal foram apresentados naquele processo, tendo os autos sido conclusos para decisão pelo atual Relator, Ministro João Batista Moreira, em 1º.2.2023.



    4. Em 26.5.2023, determinei fosse oficiado ao Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, atual Relator, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se há data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 749.380 (e-doc. 7). 



    5. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist[ir] ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    7. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    8. Entretanto, a espécie vertente apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em processos análogos, ao êxito de impetrações como a presente.



    Quanto à alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 749.380, o Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:



    “Senhora Ministra Relatora, Em resposta ao Ofício 6831/2023, encaminho as informações solicitadas por Vossa Excelência em relação ao HC 749.380/SC. 



    Em 14/06/2022, os autos foram distribuídos ao Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), que, na mesma data, solicitou informações às instâncias ordinárias. 



    As informações requeridas foram prestadas em 24/06/2022 e o parecer do Ministério Público Federal foi acostado em 07/10/2022. 



    No dia 01/02/2023, o processo foi redistribuído a esta relatoria, em face da aposentadoria do Ministro Jorge Mussi, encontrando-se concluso para julgamento. 



    Encaminho a chave de acesso para visualização dos autos respectivos, colocando-me à disposição para, caso necessário, prestar outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender pertinentes” 
(e-doc. 9 - grifos nossos).



    O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 14.6.2022, pronto para ser apreciado desde 7.10.2022, com o parecer do Ministério Público Federal. Não se apresenta justificativa idônea para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, mesmo se considerando a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles eminentes julgadores. Simplesmente não se justifica o atraso, sequer nas informações prestadas a este Supremo Tribunal. Seja realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido para o julgamento.



    Reitere-se, não foi apresentada a este Supremo Tribunal justificativa suficiente, menos ainda plausível para a demora, que, como alegado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando o caso seria levado a julgamento, a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para ser submetido a julgamento imediato. Nessa mesma linha é a decisão monocrática proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).



    Considerada a pendência dos autos no gabinete do Relator, aguardando-se apenas a decisão de julgamento do mérito do habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    9. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão do Habeas Corpus n. 749.380 em pauta de julgamento, submetendo-o a colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 749.380, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora